Tribunal: TJMT
Processo: 0004141-59.2016.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004141-59.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA. - CNPJ: 24.727.471/0001-64 (VÍTIMA), PAULO PELISSARI - CPF: 331.277.388-11 (VÍTIMA), JOSE MAILSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 018.165.595-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO
– APREENSÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO DO CRIME – DESNECESSIDADE – OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS QUE
DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DA ARMA – RETROATIVIDADE DE LEI MAIS FAVORÁVEL AO AGENTE – IMPERTINÊNCIA – LEI NOVA MAIS GRAVOSA – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – CONCURSO DE PESSOAS VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE – ATUAÇÃO DE DOIS AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS
–
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de apreensão e perícia da arma utilizada na prática delituosa não afasta a configuração da causa especial de aumento de pena, desde que existentes nos autos outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa, a exemplo das declarações das vítimas e testemunhas.

Conforme reiterado posicionamento da jurisprudência dos tribunais superiores, no crime de roubo com mais de uma causa de aumento de pena, é cabível a consideração do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, quando ficar devidamente comprovado que o delito foi praticado por mais de um agente.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Mailson Silva dos Santos
contra a sentença proferida pelo juiz da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação penal n. 0004141-59.2016.8.11.0086, código 96587, que o condenou às penas de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 275 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com a redação vigente na época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa
aduziu a necessidade de reforma parcial da sentença, a fim de afastar a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, afirmando que não houve apreensão do revólver supostamente utilizado na prática do crime.

Ademais, pugnou pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, ao argumento de que não ficou comprovado nos autos que o delito foi praticado em concurso de pessoas.

Finalmente, requereu a manifestação expressa do órgão colegiado sobre os dispositivos legais mencionados nas razões, para fins de prequestionamento da matéria (Id. 42580980).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 42580988).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 47172477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória (Id. 60551487) que o apelante foi denunciado pela prática do crime previsto
no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (com a redação vigente na época dos fatos)
, porque no dia 8 de julho de 2016, em um supermercado localizado no município de Nova Mutum/MT, em concurso de agentes com um indivíduo não identificado e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado pela prática do delito que lhe foi imputado na denúncia, e o magistrado impôs-lhe as penas de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 275 dias-multa.

Todavia, inconformado com a tipificação de sua conduta, o apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem,
pugnando pela exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, tendo em vista a não apreensão do artefato utilizado na ação delituosa, além da existência de lei nova que seria mais favorável a ele.

Ademais, requereu o afastamento
da valoração negativa das circunstâncias do crime, afirmando que não ficou comprovado nos autos que o delito foi praticado em concurso de pessoas.

Porém, entendo que não lhe assiste razão, pois embora não se tenha encontrado a arma de fogo utilizada no crime, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, a caracterização da aludida causa de aumento prescinde da apreensão da arma empregada na ação delitiva, quando as demais provas coligidas aos autos demonstrarem satisfatoriamente a utilização do artefato para a intimidação das vítimas.

No caso analisado no presente recurso, a vítima Paulo Pelissari, ainda em sede de inquérito policial, após narrar com riqueza de detalhes como os fatos se deram, deixou claro que o roubo foi cometido por dois agentes, e que o recorrente, que entrou no estabelecimento a anunciou o assalto, estava armado com um revólver, Veja-se:

“...
QUE, é funcionário do Supermercado Saito e trabalha no setor administrativo que fica no andar superior dentro do mercado; QUE, na data dos fatos, por volta das 15:30, um indivíduo de bermuda, tênis e camiseta, não se recordando das cores, subiu as escadas e entrou no setor armado com um revólver de aparência enferrujada e anunciou o assalto, dizendo que queria somente o dinheiro do cofre, e que não iria ferir ninguém; QUE, entregou o dinheiro que é utilizado para repor o troco nos caixas, sendo que o valor aproximado é de R$ 600,00(seiscentos reais); QUE, quando estava saindo, o indivíduo ameaçou dizendo que se alguém desse queixa na polícia, ele voltaria para acertar as contas; QUE, após, o indivíduo desceu as escadas e subiu na garupa de uma moto tipo Honda CG de cor Preta e tomaram rumo ignorado; QUE, não tem condições de reconhecer o condutor da moto, pois não o viu direito e ele estava usando capacete...”
(Id. 42573029, p. 5).

Corroborando as suas declarações prestadas ainda na fase administrativa, ao ser ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima voltou a afirmar seguramente que o delito foi praticado por dois agentes e mediante o uso de um revólver (depoimento contido no relatório de mídias, Id. 42580992), não havendo qualquer dúvida sobre a efetiva participação de um segundo indivíduo no crime e do uso de uma arma de fogo para ameaçar a vítima.

Desse modo, tanto o pleito referente à exclusão da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, quanto o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do concurso de pessoas não podem ser atendidos, uma vez que os demais elementos de prova coligidos aos autos demonstram de forma satisfatória a utilização de um revólver para a intimidação efetiva da vítima, e a participação de outro agente, que pilotou a motocicleta utilizada pelo recorrente para foragir do local logo após o roubo.

Em relação à desnecessidade de apreensão da arma utilizada no crime, destaque-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pela Suprema Corte, conforme se observa no aresto a seguir reproduzido:

“
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A orientação firmada pelo Plenário desta Casa de Justiça (HC 96.099, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski) é no sentido de que a incidência da causa de aumento de pena do inciso I do § 2o do art. 157 do CP prescinde da apreensão da arma de fogo. 2. Embora não apreendida e periciada a arma de fogo, a comprovação de seu efetivo emprego por outros meios idôneos de prova autoriza a majoração da pena do delito de roubo. 3. Habeas corpus denegado.
” (STF –
HC
n. 112338/MT, Segunda Turma, Rel. Min Carlos Ayres Britto, publicado em 08.6.2012).

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça perfilha do mesmo posicionamento pretoriano, conforme se extrai do aresto relatado pelo Desembargador Paulo da Cunha, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE) - FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO - ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA DA REUNIÃO DOS AGENTES CRIMINOSOS CONFIGURADA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COERENTES - ÁLIBIS NÃO COMPROVADOS - DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA PARA APLICAÇÃO DA MAJORANTE - RECONHECIMENTO ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (...) A palavra da vítima merece relevante importância nos delitos cometidos contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos que indiquem a certeza quanto à autoria do crime. (...) Conforme precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, para a configuração da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, ‘não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato...
” (TJMT – Apelação n. 15048/2011, Primeira Câmara Criminal, Comarca de Poconé, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 19.5.2011).

Nessa senda, apesar de não apreendida a arma utilizada na prática do crime em apreço, deve-se ter por legítima a aplicação da majorante fundamentada nos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida inalterada nesse ponto.

Acerca da alegação de que teria havido inovação legislativa benéfica ao agente em relação à utilização de arma de fogo, ressalto que a Lei n. 13.654/2018, ao mesmo tempo em que revogou o inciso I do § 2o do art. 157, acrescentou o § 2o-A, inciso I, ao referido dispositivo, passando a prever que a pena será aumentada de 2/3 se a violência ou a ameaça forem exercidas com o emprego de arma de fogo.

Assim, considerando que a redação anterior previa que a pena seria aumentada em 1/3 no caso de uso de arma de fogo, é evidente que a nova lei é mais gravosa ao agente e não pode retroagir, não merecendo qualquer reparo a sentença, já que foi aplicado o
quantum
de aumento mais benéfico ao agente e que vigorava na época do crime.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJE 23.7.2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso interposto
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020